Tribunal: TJDFT
Processo: 0723767-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E SUAS RENDAS. PAGAMENTO. OBRIGATORIEDADE. NECESSIDADE. EXPEDIÇÃO. FORMAL DE PARTILHA. QUITAÇÃO. ITCMD. DESNECESSIDADE. TEMA 1074. RECURSO REPETITIVO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. EXISTÊNCIA. PARCELAMENTO. EXPEDIÇÃO. FORMAL DE PARTILHA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejulgamento de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.040, III, do Código de Processo Civil.
2. No julgamento do REsp número 1895486/DF, sob a sistemática de recurso repetitivo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema 1.074, consolidou o entendimento no de que no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.
3. O parcelamento de débitos tributários relativos aos bens do Espólio não obsta a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, porquanto configurada a regularidade da situação fiscal, consoante dispõem o artigo 151, VI, e o artigo 206, do Código Tributário Nacional.
4. Recurso conhecido e não provido.